Tribunal: TCU
Processo: 008.175/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5298/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.175/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Cristina Santos Moreira (XXX.223.307-XX); Elaine Junger Pelaez (XXX.503.677-XX); Elaine da Silveira Machado (XXX.525.777-XX); Eliane Cristina Felisardo Soares (XXX.364.267-XX); Eliane Gatto Oliveira de Lima (XXX.932.487-XX); Elisama Di Rodrigues Narciso da Silva Guarino (XXX.042.237-XX); Elisangela Maria Silva Coelho (XXX.309.517-XX); Elton Barreto Lima (XXX.613.467-XX); Emerson Araujo Ferreira (XXX.085.427-XX); Erica Amaral Marinho de Almeida (XXX.693.835-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.